Tribunal: TJES
Processo: 0000564-35.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000564-35.2019.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: GILSA TEREZINHA MENEGHEL TAFFNER e outros

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECUSA ILEGAL. CORREÇÃO. SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANESTES SEGUROS S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos beneficiários do seguro, ordenando o pagamento da cobertura securitária pactuada. A seguradora negou a cobertura alegando omissão de doença preexistente do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura sob a alegação de doença preexistente é válida, considerando a ausência de exames médicos prévios e a presunção de boa-fé do segurado, bem como se a SELIC deve ser utilizada como índice de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 766 do Código Civil, o segurado perde o direito à garantia apenas se comprovada má-fé na omissão ou na declaração de seu estado de saúde.
4. Conforme a Súmula nº 609 do STJ, a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova má-fé do segurado.
5. Considerando a ausência de comprovação de má-fé e o princípio da confiança legítima, a seguradora assume o risco ao aceitar a declaração de saúde sem exigir exames complementares.

6. Tratando-se de responsabilidade contratual deve ser aplicada a SELIC com índice de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível desprovida. "Tese de julgamento: "A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é indevida na ausência de comprovação inequívoca de má-fé do segurado e da exigência de exames médicos prévios à contratação."

"Dispositivos relevantes citados": CC, art. 766; CDC, art. 47.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, Súmula nº 609; TJRS, AC 5000351-31.2021.8.21.0117; STJ, AgInt no REsp 1280544/PR, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana, que julgou procedente o pedido formulado por
GILSA TEREZINHA MENEGHEL TAFFNER
e
LEONARDO MENEGHEL TAFFNER
, beneficiários de apólice de seguro de vida contratada por Luiz Carlos Taffner junto ao apelante.

Na inicial, os autores sustentam que o requerido se recusou a pagar o valor indenizatório alegando que a morte do segurado decorreu de doença preexistente, a qual teria sido omitida no momento da contratação do seguro. Em sua defesa, a seguradora reafirma a negativa de cobertura sob o fundamento de omissão dolosa do segurado acerca de doença preexistente.

A sentença de primeiro grau, após analisar o mérito e as provas testemunhais e documentais, concluiu que não ficou comprovado que o segurado tivesse conhecimento no momento da contratação, da doença que causou o seu óbito. Assim, julgou procedente o pedido, condenando o requerido a pagar aos autores os valores do seguro, corrigidos monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANESTES SEGUROS S.A. interpôs apelação, onde, em suas razões recursais, aduz que: (i) a negativa de cobertura foi legítima e se ampara na exclusão contratual de doenças preexistentes; (ii) o segurado teria omitido informações relevantes de sua saúde; e (iii) em caso de manutenção da condenação, requer que a atualização do montante devido seja realizada com base na taxa SELIC, para evitar a duplicidade de encargos.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que o segurado não tinha conhecimento da doença preexistente, não havendo má-fé em sua omissão, motivo pelo qual a negativa da seguradora configura descumprimento contratual e violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana, que julgou procedente o pedido formulado por
GILSA TEREZINHA MENEGHEL TAFFNER
e
LEONARDO MENEGHEL TAFFNER
, beneficiários de apólice de seguro de vida contratada por Luiz Carlos Taffner junto ao apelante, a qual teve seu pagamento negado sob a alegação de doença pré-existente do segurado.

Verifico que o recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. Da Boa-fé e da Ausência de Má-fé na Declaração de Saúde

A controvérsia ora devolvida a esta Corte cinge-se à análise da validade da negativa de cobertura por parte da seguradora
BANESTES SEGUROS S.A.
, que alegou omissão de doença preexistente pelo segurado. O ponto central de discussão é se o segurado Luiz Carlos Taffner, ao firmar o contrato de seguro, agiu com dolo, omitindo informações relativas ao seu estado de saúde, ou se, ao contrário, sua conduta foi respaldada pela boa-fé objetiva, princípio que norteia as relações contratuais de consumo, notadamente em contratos de adesão como o presente.

Nos termos do art. 766 do Código Civil:

"Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
Súmula 609
:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

Esse posicionamento tem como fundamento a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, amparados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que conferem ao consumidor a presunção de veracidade nas declarações de saúde prestadas, a menos que a seguradora comprove de forma contundente que houve omissão intencional, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ilustrando trago precedente recente do TJRS:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA.
Seguro de vida coletivo. Cláusula limitativa imposta pela seguradora. Má-fé configurada
. Tema 1.112, do STJ. 1) trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora objetiva a condenação da seguradora ré ao pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida em razão do falecimento da segurada, julgada parcialmente procedente na origem. 2) consoante as regras contidas nos artigos 765 e 766 do Código Civil, determinam que tanto o segurado quanto a seguradora devem ser regidos pela boa-fé e veracidade no contrato, bem como que o segurado perde o direito ao seguro garantido se omitir informações que possam influir no contrato. 3)
a atividade lucrativa é da empresa de crédito ou de seguro, de tal sorte que
os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado, mas ela própria responder se não se acautelou suficientemente
. Essa é exatamente a situação dos autos,
a seguradora, ora demandada, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negócio, pois deveria ter exigido a realização de exames médicos prévios. Assim não fez, por isso deve arcar com o resultado e com o risco do negócio entabulado
, mormente porque sempre recebeu o prêmio correspondente
. 4) no caso telado a questão crucial não está calcada apenas na questão debatida no tema 1112 do STJ (dever de informação cabe à estipulante), mas sim, no ato da seguradora quando da contratação (13/01/2015), viabilizaram a contratação, indevidamente, em que pese tivessem conhecimento de que a autora já havia ultrapassado a idade limite já possuía idade superior ao limite estabelecido para adesão ao seguro (78 anos), porém, ainda assim, o Banco do Brasil e a seguradora ré efetivaram a contratação. 5) assim, é descabida a negativa de indenização securitária sob a alegação de que o segurado, quando da contratação securitária, tinha mais de 65 anos,, uma vez que é dever da seguradora consultar a data de nascimento do segurado, e inclusive alertá-la de tal limitação. Ao contrário, no caso telado, a seguradora permitiu a contratação de seguro de vida e efetuou regulares cobranças do prêmio, sem qualquer demonstração de que o segurado tenha sido cientificado a respeito de que havia limite etário para ingresso e que tal infração poderia resultar na exclusão da cobertura. Mantido o julgamento originário, em juízo de retratação. (TJRS; AC 5000351-31.2021.8.21.0117; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 24/09/2024; DJERS
01/10/2024
) (destaquei)

II. Da Ausência de Prova de Má-fé

Os elementos dos autos indicam que Luiz Carlos Taffner, lavrador, manteve suas atividades laborais até próximo de seu falecimento, conforme os depoimentos colhidos de testemunhas e familiares, que confirmam sua rotina de trabalho regular e ausência de sinais evidentes de doença antes de sua descoberta tardia. Ademais, as evidências documentais demonstram que o agravamento da doença ocorreu rapidamente, não havendo qualquer indício nos autos de que o segurado soubesse da enfermidade ao firmar o contrato.

A apelante, BANESTES SEGUROS S.A., argumenta que o segurado deveria ter informado seu histórico de saúde em detalhes, sustentando que este já apresentava indícios de cirrose e outros problemas hepáticos. Contudo, não há prova inequívoca de que o segurado tivesse conhecimento de qualquer enfermidade de grau relevante que pudesse impactar o contrato. Importante ressaltar que a seguradora não exigiu exames médicos para aferir o estado de saúde do segurado, assumindo, assim, o risco da aceitação da declaração de saúde fornecida.

Portanto, ao não exigir exames de verificação no ato da contratação e ao não comprovar a má-fé, a seguradora deve arcar com o risco do contrato. A declaração prestada pelo segurado, sob as condições em que foi feita, encontra respaldo no princípio da proteção da confiança legítima, inerente aos contratos de adesão.

Sobre o tema segue o reiterado entendimentodo STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1.
Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedentes
. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no REsp 1280544/PR, rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, Dje 09/05/2017. (destaquei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme pacificado no STJ, "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente"
(AgRg no AREsp n. 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovada a má-fé da segurada nem a exigência de exames médicos pela seguradora, de modo que a recusa na cobertura do tratamento se deu de forma indevida, gerando dano moral indenizável. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.5. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no AREsp 1163036 / SE, Quarta Turma, Relator Ministro, ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018. (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente"
(AgRg no AREsp 177.250/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/10/2012). 3. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que o segurado não procedeu de má-fé por ocasião da contratação do seguro. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. AgInt no AREsp 826988/MT, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJ, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, Dje 03/06/2016. (destaquei)

III. Do Direito do Consumidor e da Interpretação Pro Consumidor

A relação securitária deve ser interpretada à luz do CDC, especialmente quanto à vulnerabilidade do consumidor e à boa-fé objetiva. A empresa, ao ingressar no mercado de seguros de vida, oferece um serviço essencial à proteção familiar e patrimonial, devendo, por isso, zelar pela transparência e pela clareza nas suas relações contratuais. Eventuais cláusulas que limitem ou excluam direitos dos consumidores exigem interpretação restritiva e devem ser expressas e de fácil entendimento, sob pena de serem consideradas abusivas.

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo
in dubio pro misero
, ou seja, sempre a favor do consumidor
ex vi legis
dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Dessa forma, não tendo a seguradora demonstrado de forma inequívoca a má-fé do segurado, a presunção deve ser em favor dos beneficiários, conforme os princípios consumeristas, aplicáveis às relações de adesão securitária.

IV. Da Correção Monetária e Juros

No que concerne ao pedido de correção do valor devido pelo índice SELIC, entendo que tal pretensão deve acolhida, posto que trata-se de responsabilidade contratual. Sobre o tema trago precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – MORTE – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL – J
UROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos indica que a negativa do pagamento do seguro de vida é abusiva, uma vez que o evento morte ficou comprovado e as beneficiárias enviaram a documentação que lhes fora solicitada oportunamente. 2. A situação concreta dos autos ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de simples inadimplemento, sendo devidos os danos morais em quantia que se adeque à gravidade da situação, culpabilidade do agente, proporcionalidade e razoabilidade. 3. No que diz respeito ao valor da importância segurada, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), e “os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.” (AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4.
De acordo com o art. 406, do CC os juros de mora devem ser calculados de acordo com a taxa SELIC
. 5. Recurso parcialmente provido. (Data: 03/May/2023 - Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0024967-44.2015.8.08.0048 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro)(destaquei)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3. O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ. 5.
Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária
. (Data: 11/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0016571-55.2016.8.08.0012 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro) (destaquei)

Assim, quanto ao ponto, deve ser dado provimento ao recurso para estabelecer a SELIC como índice de correção dos valores devidos.

Conclusão

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença integralmente quanto à condenação do BANESTES SEGUROS S.A. ao pagamento da cobertura securitária pactuada, e estabelecendo como índice de correção do valor devido a taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

DESEMBARGADOR FERNANDO ESVAM BRAVIN RUY

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.

em face da sentença contida no evento 10002609, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Itarana que, nos autos da ação de cobrança movida por

GILSA TEREZINHA MENEGHEL TAFFNER
e LEONARDO MENEGHEL TAFFNER
, julgou procedente a pretensão aduzida, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou a apelante a cumprir com os termos do contrato de seguro e pagar aos autores os valores contratados devidamente corrigidos desde a citação até a do efetivo pagamento.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento “
mantendo a sentença integralmente quanto à condenação do BANESTES SEGUROS S.A. ao pagamento da cobertura securitária pactuada, e estabelecendo como índice de correção do valor devido a taxa SELIC
”.

Fundamentou, em síntese, que “
ao não exigir exames de verificação no ato da contratação e ao não comprovar a má-fé, a seguradora deve arcar com o risco do contrato
”, mas que a sentença deveria ser modificada quanto ao índice de correção monetária por se tratar de responsabilidade contratual, aplicando a taxa Selic.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Extrai-se da exordial que o falecido Luiza Carlos Taffner contratou seguro de vida com o apelante, tendo quitado as parcelas mensais.

Assim, após o óbito do esposo/pai, os apelados
GILSA TEREZINHA MENEGHEL TAFFNER
e LEONARDO MENEGHEL TAFFNER
, beneficiários cadastrados, apresentaram a documentação necessária, a fim de receber o valor previsto como indenização por morte, auxílio funeral e auxílio alimentação por morte, contudo, houve a negativa do pagamento sob o argumento de que o segurado já era portador da doença que o levou a óbito antes mesmo da contratação do seguro.

Segundo a petição inicial, apesar da negativa realizada, o apelante não comprovou a alegação, nem apresentou exames médicos admissionais para a adesão ao contrato questionado.

A relação jurídica existente entre as partes, beneficiário da indenização, e seguradora, se mostra incontroversa nos autos, de modo que o deslinde da demanda depende unicamente da apreciação acerca da possibilidade da concessão da cobertura securitária em face da morte do contratante.

Nesse aspecto, impende notar que na proposta de seguro de fls. 212/218, firmada pelo segurado, ele declarou estar em perfeitas condições de saúde, não possuir doenças preexistentes à contratação e não estar em nenhum tratamento médico.

Contudo, restou comprovado nos autos que o segurado vinha apresentando problemas hepáticos desde 2003, pois constou do prontuário da primeira consulta realizada no hospital em que ficou internado e veio a óbito (fls. 229/230) a informação de que paciente referiu-se à hematêmese
1
há 15 (quinze) anos por úlcera gástrica perfurada, fazia uso de medicações, incluindo para o fígado
2
, teve internação prévia em razão de nefrolitíase, doença hemorroidária, passou por hemotransfusão em 2004, hepatite B prévia, bem como era etilista, tendo iniciado o uso aos 14 anos, aos finais de semana, e aumentado a ingestão aos 30 anos, passando a consumir grande quantidade de cachaça diariamente. O paciente também informou ser tabagista desde os 14 anos.

No mesmo documento há referência a exame USG de abdome total datado de 28.05.2003 em que o fígado do segurado teria apresentado aumento moderado de volume, contornos regulares, vascularização diminuída, parênquima heterogêneo com padrão micronodular. O mesmo exame foi realizado em 28.12.2018, já após a contratação do seguro, e detectou achados ecográficos que sugeriam a cirrose hepática, hipertensão portal, vesícula biliar infiltrada, ascite moderada a volumosa.

Também há referência a exames laboratoriais realizados em 2005 e 2018, tendo constado no primeiro o Anti Hbe reagente.

No momento da elaboração do documento foi levantada a hipótese diagnóstica de cirrose hepática descompensada com ascite e ictericia.

Saliento que, de acordo com a certidão de óbito fl. 26, a causa da morte, ocorrida em 05.03.2019, foi “
Hemorragia digestiva alta K92.2. Carcinoma hepatocelular roto. Cirrose hepática. Etilismo
”.

Desta feita, ainda que o diagnóstico preciso de algumas doenças que levaram o paciente a óbito tenha sido realizado a partir do final de 2018, houve omissão por parte do segurado quanto ao histórico de doenças que já havia enfrentado ou enfrentava e que possuíam relação com aquelas apontadas como as que o levaram à morte, consoante verificado no momento da averiguação do sinistro, ainda na via extrajudicial.

Saliento que não desconheço o posicionamento majoritário da jurisprudência no sentido de que a ausência de realização de exames pela seguradora, em regra, exclui a má-fé do contratante pela eventual omissão de moléstia pregressa. Porém, mesmo a seguradora não agindo diligentemente quando da celebração do contrato de seguro, ao não promover os exames prévios, conseguiu ela demonstrar que o segurado não só possuía doenças preexistentes, como tinha ciência destas quando preencheu a proposta de seguro, em verdadeira inobservância do estatuído no artigo 765 do Código Civil
3
.

A regra estatuída no art. 422, do Código Civil se amolda ao presente caso, afinal “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”. Significa dizer, é vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, uma das modalidades do abuso de direito decorrente da inobservância ao princípio da confiança e, no caso vertente, o segurado não agiu adequadamente, porquanto prestou informações inverídicas para celebrar o contrato de seguro.

Registra-se também que consta das condições gerais do contrato, à fl. 173, que ficam excluídas de todas as garantias do seguro as doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas no ato da contratação, hipótese que se amolda a situação ora em análise.

Assim, é o caso de se afastar a obrigação indenizatória da seguradora, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. SEGURO DE VIDA. SEGURADA FALECIDA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE O REAL ESTADO DE SAÚDE DA SEGURADA. MÁ-FÉ DA SEGURADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 2. Para contratar o seguro, é dispensado o prévio exame médico, que é substituído pela declaração de estado de saúdo firmado pela própria segurada, por isso a importância desta declaração, que deve, resultador de comportamento de boa-fé e veracidade, permitindo que a seguradora possa avaliar o risco, aceitando ou não, e valorando o prêmio para ser pago. 3. No contrato de adesão de fls. 60 assinado pela segurada em 15 de junho de 2011, é informado que a mesma não possui nenhuma doença preexistente. Importante ressaltar que o documento foi assinado posteriormente ao conhecimento das enfermidades. 4.
Com isso, não há dúvidas de que o falecimento da segurada decorre diretamente de doença qual era portadora e tinha plena ciência, pelo que lhe incumbia ter informado realmente sua condição de saúde, o que possibilitaria à seguradora inferir os riscos decorrentes da contratação.
5. Demonstrada a má-fé da segurada ao prestar informações inverídicas, não há como obrigar a seguradora ré a pagar qualquer indenização à beneficiária. 6. Recurso conhecido em parte e improvido. (TJES; AC 0005893-62.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/07/2022; DJES 07/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. RISCO EXCLUÍDO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES SEGUROS S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE DANIELLY ALMEIDA DE AZEREDO FERREIRA E OUTROS CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II. I. A Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. II. II. Entende-se como má-fé do segurado a omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio tribunal de justiça. II. III. In casu, a segurada prestou uma declaração pessoal de saúde (fl. 82), em 04.08.2015, afirmando não ter conhecimento de estar com qualquer problema de saúde, bem com não ser portador de qualquer deficiência de órgãos ou sentido. II. lV. Restou demonstrado nos autos que a segurada tinha conhecimento de sua doença, desde 2012, nos termos do laudo médico datado de 12.04.2012, que informa ser a paciente portadora de tumor ulcerado do canal anal e reto distal, bem como do documento de fl. 150, datado de 01.06.2012, comprovando que a paciente estava em tratamento hospitalar no setor oncológico. II. V.
Comprovado que a segurada tinha conhecimento de seus problemas de saúde anteriormente à adesão ao contato securitário, resta configurada a má-fé da mesma, tendo em vista, inclusive, que a doença pré-existente da segurada foi justamente a causa de sua morte, isto é, neoplastia maligna de reto, tal como informado na certidão de óbito da falecida à fl. 33.
II. VI. Havendo no contrato de seguro firmado entre as partes previsão expressa de exclusão de indenização nas hipóteses de doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas por ele na proposta de adesão apresentada à seguradora (cláusula 4.6, fl. 100), resta imperiosa a reforma da sentença combatida, para julgar improcedentes os pedidos exordiais. II. VII. Não há falar-se em indenização por danos morais, na presente hipótese, uma vez que a seguradora agiu no exercício de seu direito de recusar o pagamento, diante da conduta da segurada. II. VIII. Recurso de banco do estado do Espírito Santo e banestes seguros s/a conhecido e provido. Recurso de danielly Almeida de azeredo Ferreira e outros conhecido e improvido. (TJES; AC 0013382-04.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/03/2022; DJES 11/05/2022)

Destarte, de acordo com os elementos acima delineados, considero indevida a indenização aos beneficiários do contrato de seguro de vida celebrado entre o falecido e a seguradora apelante.

Pelo exposto, rogando
venia
à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, tenho por
divergir
de seu voto para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os apelados passarem a ser os incumbidos de arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão de se cuidarem de litigantes sob o pálio da assistência judiciária gratuita (deferida à fl. 127).

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
A hematêmese é o vômito com sangue que ocorre devido a algum sangramento no estômago, esôfago ou duodeno, causado por alterações gastrointestinais como gastrite, úlceras estomacais ou esofágica, inflamação no duodeno ou ainda pode ocorrer devido a sangramento nasal ou irritação do esôfago, por exemplo.

Além disso, a hematêmese pode ocorrer devido a situações mais graves como cirrose ou câncer de esôfago, por exemplo, podendo estar associada com outros sintomas como dor abdominal, perda de peso sem motivo aparente ou dificuldade ou dor para engolir. [...]

Disponível em: <https://www.tuasaude.com/hematemese/>.

2
Forfig 200mg.

3
Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

Voto

DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO
(Acompanhar a divergência)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANESTES SEGUROS S.A., irresignado com a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por GILSA TEREZINHA MENEGHEL TAFFNER e LEONARDO MENEGHEL TAFFNER, condenando a seguradora ao pagamento das verbas indenizatórias previstas em contrato de seguro de vida firmado com o falecido Luiz Carlos Taffner, esposo e pai dos autores.

A eminente Desembargadora Relatora votou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária sobre o montante devido, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento da indenização securitária pactuada.

Com as devidas vênias, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estêvam Bravin Ruy, pelas razões que passo a expor, com fundamento nas particularidades do caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia reside na existência, ou não, de má-fé do segurado ao momento da contratação do seguro de vida, especialmente diante da negativa de cobertura securitária pela apelante, fundada na alegação de que o falecido já era portador das doenças que ocasionaram seu óbito, antes mesmo da assinatura da proposta.

Consta dos autos que
o segurado declarou, por ocasião da celebração do contrato, não possuir doenças preexistentes nem estar em tratamento médico.
Todavia,
os documentos médicos juntados revelam histórico clínico robusto e contínuo de patologias graves, notadamente hepáticas, datadas de mais de uma década antes da contratação.

A análise dos laudos médicos, prontuários hospitalares e exame de imagem indicam diagnóstico compatível com
cirrose hepática avançada
,
associada a hábitos de etilismo crônico e histórico de hepatite viral
,
circunstâncias que guardam estreita conexão com a causa da morte do segurado, descrita na certidão de óbito como “hemorragia digestiva alta, carcinoma hepatocelular roto, cirrose hepática e etilismo”.

Ainda que se reconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 609 — no sentido de que é ilícita a negativa de cobertura securitária sob o argumento de doença preexistente não diagnosticada por ocasião da contratação sem que tenham sido exigidos exames médicos prévios —, tal orientação não se aplica indistintamente. É imprescindível analisar se, mesmo ausente a exigência de exames prévios, restou demonstrado que o segurado tinha
ciência da enfermidade
e,
deliberadamente, omitiu tal informação.

No presente caso, a documentação colacionada aos autos revela com clareza que
o falecido detinha pleno conhecimento das doenças graves que o acometiam, omitindo-as dolosamente no momento da contratação, circunstância que configura violação ao dever de boa-fé objetiva (art. 765 do Código Civil) e à cláusula contratual que exclui da cobertura doenças preexistentes de conhecimento do segurado e não declaradas.

Trata-se, pois, de conduta que inviabiliza o risco assumido pela seguradora e compromete a higidez do vínculo obrigacional, não se podendo exigir o adimplemento da cobertura securitária em hipóteses em que a má-fé restou inequivocamente demonstrada, como ocorre nos presentes autos.

Ressalto que a conclusão ora adotada não representa desconsideração à proteção do aderente em contratos de seguro, tampouco alinha-se a teses generalistas de recusa de cobertura com base em qualquer omissão. A negativa da indenização se justifica, neste caso concreto, pela configuração de comportamento contraditório e desleal do segurado, em afronta aos princípios contratuais da boa-fé, lealdade e veracidade.

Em precedentes desta Corte, tem-se reconhecido que a omissão dolosa de enfermidades, sobretudo quando demonstrada por documentação médica anterior à assinatura da proposta, é suficiente para afastar a pretensão indenizatória, ainda que não realizados exames admissionais, como bem pontuado na divergência.

Dessa forma, com apoio na fundamentação esposada pelo eminente Desembargador Fernando Bravin, e mantendo a coerência com o meu voto proferido na apelação cível nº 0011190-25.2019.8.08.0024,
conheço do recurso de apelação interposto por BANESTES SEGUROS S.A. e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na exordial
.

Como consectário lógico da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.